Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-89.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008061-89.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SARA DE MEDEIROS RODRIGUES - CPF: 062.618.021-06 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Verifica-se nos autos que a autora recebeu um e-mail da ré afirmando que averiguaria a impugnação dos débitos. Contudo, restaram débitos a serem estornado, sem mais respostas. Assim, entende-se que, pela reclamação administrativa inexitosa, a situação ultrapassou os limites do mero aborrecimento, gerando danos morais indenizáveis, os quais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos conforme o previsto no artigo 406, § 1º do CC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. CONTA INVADIDA. ESTORNO DOS VALORES DEBITADOS NA CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se der Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil.

2. A preliminar arguida deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

A controvérsia reside na verificação da responsabilidade objetiva da instituição bancária pelas transações realizadas por terceiros na conta da recorrente, sem seu conhecimento, gerando ou não o dever de indenizar por danos morais em razão dos transtornos causados à parte autora.

3. A responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de responsabilidade objetiva, ao consumidor incumbe apenas comprovar a existência do ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos, sendo dispensável a demonstração de culpa.

4. É pacífico o entendimento de que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal medida não exime a parte autora de apresentar, ao menos, prova mínima do fato constitutivo de seu direito ou de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

5. No presente caso, não restou demonstrado que a parte autora tenha experimentado transtornos, vexame, humilhação ou sofrimento capazes de afetar o seu estado psicológico.

6. Ademais, a instituição bancária adotou medidas necessárias, estornando os valores debitados da conta corrente da autora, não se configurando falha grave na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

7. A situação experimentada pela recorrente gerou mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar abalo moral indenizável. Confira-se: “(...).
Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano
. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009). (N.U 1014223-78.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de condenação por danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025